Tribunal: TJBA
Processo: 8109549-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109549-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JANIO DE SOUZA COSTA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA FEDERATIVA. CONFRONTO ENTRE NORMA MUNICIPAL E DIRETRIZES NACIONAIS. INAPLICABILIDADE DA TESE DE IRRETROATIVIDADE. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito exequendo – fixado originariamente em R$ 1.749,47 (mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) – e da constatação de inércia processual útil por período superior a um ano, ante a ausência de citação válida do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante da existência de Portaria municipal que fixa valor mínimo inferior para ajuizamento; e (ii) estabelecer se houve violação à autonomia federativa, ao princípio da não surpresa e às garantias processuais do ente público com a aplicação de tese vinculante a feito ajuizado anteriormente ao seu firmamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O interesse de agir, enquanto condição da ação de índole processual, pode e deve ser aferido à luz do princípio constitucional da eficiência, o que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando a persecução judicial se revela antieconômica e desprovida de utilidade prática. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), pacificou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, operando a superação (overruling) do entendimento anteriormente consolidado na Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em consonância com o precedente vinculante, estabelece parâmetros objetivos para o tratamento racional das execuções fiscais, determinando a extinção daquelas de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, nas quais não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou sem a localização de bens penhoráveis. 4. A alegação de afronta à autonomia federativa não se sustenta, pois a disciplina sobre o interesse de agir e a eficiência da prestação jurisdicional é de natureza processual e não interfere na competência tributária dos entes federados para instituir e cobrar seus tributos por outras vias. A existência de norma local (Portaria PGM nº 052/2022) que fixa valor mínimo inferior para o ajuizamento não obsta a aplicação dos parâmetros nacionais de eficiência judicial estabelecidos pelo CNJ sob a chancela do STF. 5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2020 com valor da causa de R$ 1.749,47, portanto, muito aquém do patamar de R$ 10.000,00. Ademais, após mais de quatro anos de tramitação, não houve citação válida do executado, e a última manifestação útil do exequente ocorreu em fevereiro de 2022, configurando a hipótese extintiva prevista no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 6. A aplicação de precedentes vinculantes e de normas processuais aos feitos em curso não viola o princípio da não surpresa nem configura retroatividade indevida, mas sim a aplicação imediata do direito aos processos pendentes (tempus regit actum). 7. A decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar suas conclusões. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8109549-87.2020.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravado, JANIO DE SOUZA COSTA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)